Tribunal: CARF
Processo: 17613.721210/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721210/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.210 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
TRIUNVIRATO COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a
partir de 1o de janeiro de 2016, vencido o Conselheiro Leonardo Luís Pagano Gonçalves que
votava por dar provimento.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721210/2015-14
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/FNS, sessão de 01 de setembro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/4) e ratificou o entendimento da
DRF/VITÓRIA/ES, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/VIT no 1331505, de 1 de
setembro de 2015 (fls. 14), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE),
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2/4),
alegando:
1. que os sistemas informatizados da Receita Federal, conforme demonstrado no documento
(fls. 16), não estariam permitindo a emissão dos DAS (Documentos de Arrecadação do
Simples Nacional) com as parcelas referentes ao seu parcelamento do SIMPLES
NACIONAL;
2. que, em decorrência de tal fato, não teve como pagar as parcelas do seu parcelamento;
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

3. afirma que a sua exclusão do Simples Nacional comprometerá “a continuidade de sua
existência como empresa empregadora e geradora de tributos”;
4. desejar continuar pagando as parcelas relativas ao seu parcelamento do Simples Nacional
caso haja reconsideração do seu caso;
5. ser ilógico ser excluída do Simples Nacional somente por não estar conseguindo gerar os
DAS com as parcelas nos sistemas informatizados da RFB;
6. diz que o artigo 65 da Lei no 9.784/1999 e o disposto na Súmula 473 do STF mostram a
tradição positiva brasileira a interpretação mais favorável ao sujeito passivo tributário;
7. assevera inexistir débitos a autorizar sua exclusão do Simples Nacional;
8. requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo à manifestação de inconformidade e a
revisão do Ato Declaratório Executivo no 1331505, de 01 de setembro de 2015, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES.
Submetida à apreciação da 6a Turma da DRJ/FNS, foi prolatada decisão (fls.
24/31) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/VITÓRIA/ES no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“A legislação do Simples Nacional, ao disciplinar o parcelamento de débitos do Simples
Nacional, preceitua o seguinte:
(...)
Como se vê, no ano-calendário 2015, as micro e pequenas empresas só poderiam pedir um
parcelamento de débitos do Simples Nacional. Ademais, observa-se que a falta de
pagamento de três parcelas, consecutiva ou não, implica na rescisão do parcelamento de
débitos do Simples Nacional.
Nesse sentido, cabe reproduzir duas respostas que constam no “Perguntas e Respostas” que
pode ser consultado no site do Portal do Simples Nacional (www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/):

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

No presente caso, observa-se, consultando os sistemas informatizados da RFB, que, na data
da emissão do Ato Declaratório Executivo no 1331505, de 01 de setembro de 2015, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, já havia um parcelamento de débitos
do Simples Nacional da Interessada, cujo pedido foi feito em 25/02/2015, rescindido por
falta de pagamento, conforme demonstrado pelas telas reproduzidas abaixo:

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

Resta evidente, portanto, que a Interessada não foi excluída do Simples Nacional devido a
erro nos sistemas informatizados da RFB, mas sim por outros dois motivos: ter deixado de
pagar débitos do Simples Nacional que venceram em datas posteriores ao pedido de
parcelamento feito em 25/02/2015; e ter deixado este parcelamento (pedido em 25/02/2015),
que assegurava a suspensão da exigibilidade de débitos do Simples Nacional, ser rescindido
devido a falta de pagamento de suas parcelas.
O fato dos sistemas informatizados da RFB não permitirem a emissão de DAS
correspondentes a parcelas do parcelamento solicitado em 25/02/2015 após a emissão do
ato de exclusão hostilizado (01/09/2015), ao contrário do que entende a Interessada, é
plenamente justificável, já que na data deste ato (emissão do ato de exclusão), o referido
parcelamento já havia sido rescindido devido a falta de pagamento.
Da mesma forma, o fato dos sistemas informatizados da RFB não permitirem o pedido de
novo parcelamento logo após a emissão do ato de exclusão hostilizado (01/09/2015), ao
contrário do que entende a Interessada, é plenamente justificável, já que a Interessada,
conforme demonstrado pela tela reproduzida à fl. 16, já havia atingido o limite de pedidos
de parcelamento de débitos do Simples Nacional que poderia fazer no ano de 2015.
Ante o exposto, verifica-se que é totalmente despropositada a alegação de que inexistiria
débito a autorizar a exclusão da Interessada do Simples Nacional, visto que todos os débitos
mencionados no Ato Declaratório Executivo no 1331505, de 01 de setembro de 2015, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, estavam com exigibilidade não
suspensa na data da sua emissão e que permaneceram nessa condição até o fim do prazo
para regularização (30 dias).
Restou plenamente, configurada, portanto, a hipótese de vedação ao usufruto do Simples
Nacional prevista no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006, e,
consequentemente, devido a falta de comunicação de exclusão obrigatória prevista no artigo
30, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006, a hipótese de exclusão de ofício prevista no
artigo 29, inciso I, da Lei Complementar no 123/2006 (verificada a falta de comunicação de
exclusão obrigatória).
No que tange a alegação de que a exclusão do Simples Nacional irá comprometer a
continuidade da existência da Interessada, cumpre apenas esclarecer que não cabe ao
julgador administrativo fazer qualquer juízo pessoal, abstraindo-se de qualquer análise a
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

respeito, uma vez que o exercício das suas funções, assim como as das demais autoridades
fiscais, é plenamente vinculado a legislação.
(...)
É importante destacar, por fim, que o pleito para que seja reconsiderada a rescisão de
parcelamento não pode ser apreciado no presente voto, visto que a análise de pedido desta
natureza não se encontra abrangida na competência das autoridades julgadoras que atuam
nas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
(...)
4. Conclusão
Ante o exposto, manifesto-me pela improcedência da manifestação de inconformidade e,
consequentemente, pela manutenção do ato de exclusão da Interessada do Simples Nacional
(Ato Declaratório Executivo no 1331505, de 1 de setembro de 2015, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Vitória/ES), com seus legais efeitos”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
HIPÓTESE DE VEDAÇÃO AO USUFRUTO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM FAZENDA PÚBLICA
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa.
HIPÓTESE
DE
EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA
MEDIANTE
COMUNICAÇÃO. OCORRÊNCIA DE VEDAÇÃO PREVISTA NA
LEI COMPLEMENTAR No 123/2006.
A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, deve ser feita
obrigatoriamente quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas na Lei Complementar no 123/2006.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE
EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória deverá ser
excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou documento que nominou de
“requerimento” (fls. 37), no qual alegou:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

Juntou documentos que entende comprovar suas alegações (fls. 38/40).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
De plano, embora não tenha sido tratado como “recurso voluntário”, mas como
“requerimento”, no qual a contribuinte simplesmente informou sua adesão ao parcelamento do
SIMPLES NACIONAL, juntando documento que entendeu comprovar suas alegações, entendo
que tal peça deve ser recebida como RV e devidamente apreciada pelo Colegiado.
Com respeito à representação da pessoa jurídica, ela está devidamente
atendida, posto que a peça recursal foi assinada por administrador qualificado no Contrato Social
(fls. 6/13).
De outro lado, ocorrida a ciência do acórdão contestado em 05/10/2017 (fls.
34) e o “requerimento” recursal protocolizado em 25/10/2017 (fls. 37), a tempestividade é
manifesta, de modo que, atendidos os demais pressupostos para sua admissibilidade, o recebo e
dele conheço.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre essas, a impossibilidade da existência de
dívidas em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
instituiu o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
No caso concreto, o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída
do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de débitos
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

tributários/previdenciários de sua responsabilidade, cuja exigibilidade não estava suspensa,
conforme abaixo reproduzido (Anexo Único ao ADE – fls. 14):

Com respeito aos débitos, consulta realizada pela Unidade de origem no
SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES (fls. 17), após o prazo para
regularização (trinta dias a contar da ciência do ato excludente, o que ocorreu em 22/09/2015 –
fls. 18), a posição que se estampava era a seguinte (repetindo o demonstrativo do Anexo Único
do ADE), totalizando 19 débitos:

Em contraparte, a recorrente não questiona ser devedora de referidos valores,
mas, centra sua defesa exclusivamente sob o argumento de que referidas obrigações tributárias
estariam parceladas, por isso, com exigibilidade suspensa, impondo o cancelamento do ADE e
sua mantença no regime simplificado.
Para comprovar suas alegações de que teria parcelado referidos débitos, juntou
cópia do “Recibo de Adesão ao Parcelamento do SIMPLES NACIONAL”, abaixo reproduzida
(fls. 38/40):
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

A fotografia acima confirma os períodos (19 meses até a referência 05/2015),
acrescendo-se ainda mais 05 (de junho/2015 a outubro/2015).
Desse modo, em um primeiro olhar, as alegações da recorrente ganhariam
substância, posto que os débitos apontados no ADE estariam com exigibilidade suspensa,
atraindo, contrario sensu, os beneplácitos do inciso V, in fine, do artigo 17, da Lei
Complementar no 123/2006, já antes reproduzido.
Porém, a leitura continuada do pedido sinaliza que a adesão ao parcelamento
deu-se em 06/01/2016, ou seja, muito além do prazo regulamentar exigido para que a
regularização das pendências fosse sanada, que, como se sabe, é de trinta dias após a ciência
do ato de exclusão, no caso, ocorrida em 22/09/2015 (fls. 18), findando-se em 22/10/2015.
Veja-se o protocolo de adesão ao parcelamento (fls. 38):
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

Assim, mesmo que a recorrente tenha efetuado posteriormente e de forma
correta os recolhimentos relativos ao parcelamento firmado, fato é que havia norma legislativa
em plena vigência impondo que a regularização se fizesse dentro do prazo de trinta dias a contar
da ciência do ADE, no caso, o artigo 31, IV, § 2o, da LCV no 123/2006:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar1, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Como a regularização, mediante parcelamento firmado e que levaria à
suspensão da exigibilidade só foi providenciada em 06/01/2016, mais de 60 dias após o prazo
fixado para que isso ocorresse, o procedimento de exclusão não merece reparos.
DA DECISÃO DO STF

1 Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

De qualquer modo, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou
posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de débitos, a Corte
Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão geral
reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria, o voto do Relator,
ministro Dias Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

5. Recurso extraordinário não provido.
Na mesma linha, a torrencial a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
CONCLUSÃO
Assim, descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime
do SIMPLES NACIONAL em 2015, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2016, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2016.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.210 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721210/2015-14

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital